Tribunal: TJSP
Processo: 1018247-20.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA, C.C. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO, E COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RAZÃO DE SUA PRESCRIÇÃO ADEQUADAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO – ASPECTO QUE RESULTOU IRRECORRIDO -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA, C.C. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO, E COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RAZÃO DE SUA PRESCRIÇÃO ADEQUADAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO – ASPECTO QUE RESULTOU IRRECORRIDO - RECURSO DA AUTORA SUSTENTANDO QUE SE FAZEM PRESENTES OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INICIALMENTE RECLAMADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE REGISTRO DESABONADOR PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU MESMO DE FATOS QUE POSSAM IMPLICAR EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO – SISTEMA "CREDIT SCORING" – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE EM SUA FORMAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ, O QUE SE DEU EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RECURSO ESPECIAL No 1.419.697/RS) – SIMPLES COBRANÇA, AINDA QUE INDEVIDA, PORQUE PRESCRITOS OS VALORES EM DISCUSSÃO, QUE NÃO DÁ O NECESSÁRIO SUPORTE AOS RECLAMADOS DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS QUE INDEPENDEM DE COMPENSAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ACERTO DA R. SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 800,00 – DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, SEM EXCESSOS OU INCORREÇÕES, QUANTO MAIS EM SE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA (R$425,91) - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.